Tribunal: STF
Processo: Rcl 8065
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-18
Data de publicação: 2010-08-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO 
   DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO ORIGINÁRIA 1.436. DESCUMPRIMENTO NÃO 
   CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Na 
   decisão proferida na Ação Originária 1.436 não foi determinado que o 
   procedimento administrativo fosse julgado pelo Tribunal Regional do 
   Trabalho da 22ª Região, apenas se afirmou a incompetência do Supremo
   Tribunal Federal para o julgamento do feito.